Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737580-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL JOSE MARTINS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAPHAEL JOSÉ MARTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709154-43.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por RAPHAEL JOSÉ MARTINS em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) alteração do gabarito das questões de no 34 e 109 da sua prova objetiva do Concurso para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, além de que seja determinada a incorporação da pontuação correspondente à sua nota final, assegurando-lhe todos os direitos e condições de igualdade com os demais aprovados e classificados, e subsidiariamente; b) caso não haja a concessão de tutela de urgência, requer que seja determinada a imediata realização das etapas do concurso as quais não pode participar, a sua nomeação, caso aprovada dentro das vagas, e posse no cargo pretendido, assegurando a progressão e o seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos outros candidatos aprovados, convocados e que iniciaram o curso de formação na data prevista pelo edital, retroagindo todos os seus direitos à data de propositura da ação. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva, em 21/08/2021, contendo 120 (cento e vinte) questões e obteve 63,72 pontos, sendo que a nota de corte para o cargo é de 64,14 pontos. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente a questão objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Também relata a interposição de recurso administrativo impugnando os gabaritos das questões objetadas, mas teve o seu pleito indeferido pelo CEBRASPE. Objeta a questão de no 15, a qual assinalou como ‘errada’ ao passo que o CEBRASPE, requerendo a sua modificação considerando-a como ‘certa’. Contesta a questão de no 34, a qual foi considerada ‘certa’. No entanto, aponta a inexistência de municípios no Distrito Federal e a questão dever ser considerada ‘errada’. Rebela-se contra o resultado da questão de no 109, o qual assinalou como ‘errado’. Para tal, alega que não existem incorreções para a manutenção do item para ‘certo’ pelo CEBRASPE e requer a mudança do gabarito de ‘certo’ para ‘errado’. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido que atribua à sua nota a pontuação correspondente aos itens contestados - no 34 e 109 -, bem como proceda com a sua inclusão na lista classificatória para ter a sua prova discursiva corrigida e, caso seja aprovado, prossiga nas demais fases do concurso, pena de multa diária. Subsidiariamente, pugna que seja determinada a imediata realização das fases do certame que não pode participar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 52.192,68 (cinquenta e dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: ‘(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução ‘fumaça do bom direito’ ou ‘fumus boni iuris’. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)’ (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC.(RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando ‘não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso’. Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Inclusive a parte autora requereu a produção de prova pericial para comprovar a violação dos direitos e as anulações das questões elencadas na peça de ingresso. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: ‘ (...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.’ Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: ‘(...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.’ Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2021 19:08:59.”. Diz o Agravante que “não pretende adentrar ao mérito do ato administrativo, utilizando desse remédio constitucional para interferir nos critérios de correção de questões ou levantando divergências doutrinárias e/ou jurisprudenciais, mas tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88)” (Num. 30943730 - Pág. 5). Ressalta que sua pretensão dirige-se contra questões eivadas de erros crassos que, desse modo, autorizam a intervenção do Poder Judiciário de modo a possibilitar que o Recorrente, eliminado na prova objetiva por margem mínima, prossiga nas demais fases do certame. Quanto às questões discutidas, sustenta que a “Questão 34” possui erro grotesco, haja vista que, conforme o gabarito oficial da Banca Examinadora, considerou correta a assertiva de que o Distrito Federal é divido em municípios, o que afronta diretamente a Constituição Federal, em seu art. 32, de modo que, quanto a tal questão, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO. De igual sorte, afirma o Agravante que a “Questão 111”, considerada no gabarito oficial como CERTA deve ser alterada para ERRADA, pois, segundo o histórico da própria Banca Examinadora, “fato misto é aquele que ocorre uma permuta e também alteração do patrimônio líquido por meio de uma conta de resultado. A douta banca examinadora, em uma questão da prova de Agente de Polícia federal de 2018, ratificou esse entendimento.” (Num. 30943730 - Pág. 8). Tece arrazoado acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos certames públicos, notadamente em face de ilegalidade patente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “para determinar que as Rés atribuam nota do Autor a pontuação correspondente às questões contestadas (as de no 34,109) através da presente, bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória para ter sua prova discursiva corrigida e, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado, prossiga nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência” (Num. 30943730 - Pág. 20). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAPHAEL JOSÉ MARTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709154-43.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, os limites da atuação do Poder Judiciário na seara dos concursos públicos foram estabelecidos pelo Pretório Excelso, na apreciação do Tema 485 da repercussão geral (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE). Confira-se a ementa gerada para o aludido julgamento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nesse descortino, conforme o entendimento da própria Corte Constitucional, é possível, de forma excepcional, a interferência do Poder Judiciário em face de erros grosseiros no gabarito oficial: “Agravo regimental na suspensão de segurança. Mandado de segurança. Concurso público. Correção de prova em que apontada ocorrência de erro grosseiro pelo tribunal local. Ausência de comprovação de grave lesão à ordem pública. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A decisão cuja suspensão se almeja se limitou a determinar fosse sanado erro grosseiro verificado quando da correção de prova de concurso público. 2. Hipótese restrita à situação pessoal do agravado, não havendo notícia da multiplicação de ações similares, tampouco evidenciado risco de grave lesão à ordem jurídico-administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (SS 5218 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...).” (RE 1114732 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019) “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NoS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1331010 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021) Nessa linha de raciocínio, inicialmente, tendo em vista existência de conceitos contábeis, não se verifica, de plano, a afirmada ocorrência de erro grosseiro quanto à questão n.o 111 “O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa. JUSTIFICATIVA – CERTO. É o caso dos aportes de capital e das retiradas de capital, que aumentam ou diminuem o patrimônio da entidade, mas não geram receita ou despesa.” (Num. 109367803 - Pág. 7 do Feito originário). Por outro lado, a pretensão deduzida no Feito originário, ao menos quanto a uma das questões apontadas pelo Agravante, em princípio, conforma-se com a identificação, primo ictu oculi, de erro grosseiro ou erro flagrante, nos moldes dos precedentes antes invocados. Trata-se da questão no 34, abaixo transcrita, a que foi atribuída, pela Banca Examinadora, a resposta “CERTO” (Num. 109367804 - Pág. 5 do Feito originário): “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. JUSTIFICATIVA – CERTO. De acordo a Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, art. 1o, § 1o, ‘A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018)’” (Grifei) Assim, constata-se que a referida questão, obviamente, veiculou a afirmação de que o Distrito Federal é dividido em municípios, o que, a toda evidência, além de ser vedado pela Constituição Federal (art. 32, caput), não consta da Lei Completar no 94/1998 (“A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia...”), como supôs a Banca Examinadora. Desse modo, apenas quanto à referida questão, entendo estar suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é patente, já que o Recorrente, com a nota atual, não avançará a fase seguinte, consistente na correção de sua prova discursiva. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, quanto ao Recorrente, que em relação à questão no 34, transcrita no corpo desta decisão, em face do erro grosseiro antes apontado, seja-lhe computado o ponto de tal questão, procedendo-se ao recálculo da nota do Agravante. Comunique-se e solicitem-se as informações, notadamente o fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador